Tribunal: TCU
Processo: 029.645/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1269/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento realizado em cumprimento ao subitem 1.6 do Acórdão 473/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal decidiu autuar processo específico para verificar o cumprimento do subitem 9.4 do Acórdão 2060/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2060/2016-TCU-Plenário , esta Corte determinou à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) que dessem "prosseguimento às determinações exaradas nos itens 9.3.5.1, 9.3.5.2, 9.3.5.3 e 9.5.3 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário (...) "; Considerando que o Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário foi proferido em auditoria dos processos de Regularização Fundiária de Interesse Social promovidos pela SPU/RJ, com enfoque no exame de projeto que abrange área historicamente pertencente ao JBRJ; Considerando que, por meio do subitem 9.3.5.1 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário , foi determinado aos órgãos responsáveis que adotassem "todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias ao fim de suspensão, arquivamento, diferimento ou qualquer outra situação impeditiva ou restritiva da execução de qualquer mandado de reintegração de posse decorrente de decisão judicial transitada em julgado", e que foi procedido o desarquivamento de 124 ações de reintegração de posse, cujos mandados têm sido represados em razão de dificuldades impostas pelos moradores e em razão da pandemia da Covid-19, a medida se encontra em cumprimento, cabendo continuidade do monitoramento; Considerando que, por meio do subitem 9.3.5.2 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário , foi determinado aos órgãos responsáveis que apresentassem, "a cada seis meses, relatório contendo informações acerca das providências que têm sido adotadas visando o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado", e que a periodicidade de informações tem sido parcialmente atendida; Considerando que, por meio do subitem 9.3.5.3 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário , foi determinado aos órgãos responsáveis que adotassem "todas as providências para a obtenção da reintegração de posse de qualquer outra área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupada indevidamente e não contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado e vigente", e que os órgãos têm atuado de maneira diligente, mediante o ajuizamento de 36 novas ações de reintegração de posse abrangendo 252 casas, embora ainda não efetivadas, bem como pendente de verificação a exata situação jurídica da área de 1,6 ha identificada preliminarmente dentro do perímetro do JBRJ, como parcela relativa à ocupação irregular do Condomínio Canto e Mello; Considerando, finalmente, que, por meio do subitem 9.5.3 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário , esta Corte determinou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e ao Ministério do Meio Ambiente que realizassem "os estudos necessários tendentes a promover a desapropriação de todas as áreas eventualmente objeto de ação judicial com decisão favorável ao ocupante irregular, transitada em julgado, com o adequado pagamento de indenização aos ocupantes, para recomposição do parque, no âmbito da área a ser delimitada como de interesse e essencial às atividades do Jardim Botânico", e que se identificou que, após o registro do contrato de doação das áreas no 2o Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, é o JBRJ o órgão apropriado à consecução daquele comando; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, inciso II, e 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.3.5.1, 9.3.5.2 e 9.3.5.3 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário (na redação do Acórdão 2949/2012-TCU-Plenário ); dar nova redação à determinação contida no item 9.5.3 do Acórdão 2380/2012-TCU-Plenário , para que passe a constar: "9.5.3. determinar ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que realize os estudos necessários tendentes a promover a desapropriação de todas as áreas eventualmente objeto de ação judicial com decisão favorável ao ocupante irregular, transitada em julgado, com o adequado pagamento de indenização aos ocupantes, para recomposição do parque, no âmbito da área delimitada como de interesse e essencial às atividades do Jardim Botânico;" considerar prejudicado o pedido de dilação de prazo solicitado em 3/5/2019 pelo Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, considerando o prosseguimento dos trabalhos afetos às ações de reintegração de posse a cargo dos órgãos judiciais da AGU no estado do Rio de Janeiro até o encerramento do procedimento conciliatório junto a CCAF, ocorrido em dezembro de 2019; não conhecer da solicitação do Deputado Federal Glauber Rocha Ofício, protocolizada mediante o Ofício 024/2018-GDFGB, de 13/6/2018 nos termos do art. 237, inciso III e Parágrafo Único c/c o Parágrafo Único do art. 235 do RI-TCU, dando-lhe ciência da deliberação; referendar o sigilo das peças 65, 67 e 70, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011, até a finalização das ações de reintegração de posse no perímetro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma vez que tratam de matérias afetas ao planejamento de procedimentos judiciais e administrativos do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2) e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), com o fim de assegurar o andamento às reintegrações de posse; autorizar a continuidade do monitoramento; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 74), ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU), ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (DEAEX/CGU/AGU). 1. Processo TC- Processo 029.645/2020-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Secretaria do Patrimônio da União 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.